Tribunal: TJDFT
Processo: 0725069-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725069-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO MODESTO AGRAVADO: JOAO DA CRUZ PEREIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PAULO ROBERTO MODESTO contra a decisão proferida no cumprimento de sentença condenatória de alugueres e outros encargos movido por JOÃO DA CRUZ PEREIRA DE SOUZA, que rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros (R$ 314,09 – ID 155585085, pág. 3), ao fundamento de que a impenhorabilidade não teria sido comprovada. O agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade de qualquer depósito de até quarenta salários-mínimos, mesmo que em conta corrente. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal para que seja obstada a transferência constritos e, no mérito, a sua liberação em seu favor. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 89771669). É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto na fase de cumprimento de sentença (CPC 1.015, parágrafo único). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido liminar, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Conforme relatado, o agravante requer a liberação da penhora eletrônica via SisbaJud (R$ 314,09 – ID 155585085, pág. 3) ao argumento de que, pela jurisprudência (EREsp 1330567/RS), é impenhorável qualquer valor depositado, em qualquer tipo de conta ou fundo, desde que inferior a quarenta salários-mínimos. Para a obtenção da medida antecipatória, o interessado deve demonstrar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Apreciando os autos, não se vislumbram presentes os tais requisitos, senão vejamos. Ao revés de jurisprudência contrária à penhora de valores até 40 salários-mínimos também em contas-corrente, o artigo 833 do CPC não contempla essa ressalva. Neste sentido, diversos julgados deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. PENHORA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. VALOR IRRISÓRIO. NÃO VERIFICADO. 1. Conforme o artigo 833, inciso X, do Novo Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 1.1. Admite-se a penhora sobre valores depositados em conta corrente, já que o art. 833 do CPC não faz alusão ou ressalva de tais contas bancárias. 2. O montante penhorado não se mostra irrisório quando não é demasiadamente baixo e a parte credora manifesta interesse em receber o valor bloqueado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1329301, 0752944-68.2020.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVADA. TAXISTA. PENHORA VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DIVERSAS. CONTA NÃO EXCLUSIVAMENTE SALARIAL. 1. Admite-se a penhora sobre valores depositados em conta bancária não destinada exclusivamente a percepção de vencimentos ou salário, ainda mais quando evidenciadas diversas movimentações financeiras. 2. Não restando comprovado que o valor bloqueado judicialmente tem caráter alimentar, não há que se falar em impenhorabilidade do mesmo, já que não demonstrado que sua conta bancária se destina ao recebimento de verbas salariais proveniente de trabalho autônomo como taxista. 4. Negado provimento ao agravo. (Acórdão 989974, 2016.00.2.025958-5, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/1/2017, publicado no DJE: 30/1/2017. Pág.: 249/274) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA CORRENTE. BACENJUD. POSSIBILIDADE. BENS IMPENHORÁVEIS. ROL TAXATIVO. ART. 833, CPC. 1. Nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados absolutamente impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos do mesmo diploma legal. 2. Compete ao devedor comprovar que a constrição patrimonial recaiu sobre bem absolutamente impenhorável. Não se desincumbindo do seu ônus processual, impõe-se a manutenção da penhora de valores realizada em conta corrente. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1309584, 0740389-19.2020.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. PENHORA. POSSIBILIDADE. CONTA POUPANÇA. EXCEÇÕES NÃO CONFIGURADAS. IMPENHORABILIDADE. 1. O magistrado é o destinatário da instrução probatória, e cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. 2. Caso a verificação da situação fática apresentada esteja suficientemente demonstrada e o pleito esteja em condições de julgamento, sem necessidade de colheita de novas provas, a prolação da sentença sequer é uma faculdade, mas uma obrigação, à vista dos princípios da economia e celeridade processuais. 3. O art. 278, caput, do CPC, preleciona que a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 4. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. Todavia, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, consoante previsto no art. 854, § 3o, do CPC. 5. Uma vez não demonstrada a natureza salarial da verba penhorada em conta corrente, mostra-se possível a constrição judicial. 6. A impenhorabilidade do depósito em conta poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos admite exceções nos casos de dívida alimentícia ou comprovada má-fé, fraude ou abuso. 7. A movimentação financeira na conta poupança não descaracteriza a impenhorabilidade dos valores nela depositados. 8. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1305937, 0730243-162020.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifos nossos) Ademais, o agravante não comprovou a impenhorabilidade da verba encontrada em sua conta corrente, limitando-se a invocar a aplicação analógica da regra ínsita no inc. X do art. 833 do CPC. Há de se lembrar que, quando a poupança tem sua utilidade desvirtuada, até os bloqueios nela feitos são penhoráveis, o que inviabiliza a alegação de impenhorabilidade da conta corrente sem qualquer prova da intenção de poupar. Vide abaixo o entendimento Desta Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. CUMPRIMENTO. CONTA-POUPANÇA. VALORES. BLOQUEIO. ARTIGO 833, X, DO CPC/2015. LIMITE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. DESVIRTUAMENTO. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. 1. O artigo 833, inciso X, do CPC/2015 prevê a impossibilidade de penhora sobre valores depositados em conta-poupança até o limite de quarenta salários mínimos. 2. Não obstante, a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico de que o desvirtuamento da conta poupança - quando amplamente movimentada para fins diversos que não resguardar sobras financeiras - afasta a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a qual busca proteger as sobras financeiras do depositário para o seu uso futuro. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1297323, 0729056-702020.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 11/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTA POUPANÇA DESNATURADA. PENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não obstante a norma do art. 833, X, do CPC vedar a penhora de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, a desnaturação da conta poupança em conta corrente é argumento hábil para afastar a proteção da impenhorabilidade. 2. O ônus de comprovar a impenhorabilidade dos ativos financeiros tornados indisponíveis é do executado (art. 373, inciso II, e art. 854, § 3o, ambos do CPC). 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1002744, 07023829420168070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 22/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR requerida. Intimem-se, inclusive o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II) Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator